Tribunal: TJPA
Processo: 0808338-85.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808338-85.2023.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ZERICE DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0808338-85.2023.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ITAITUBA/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ZERICE DA SILVA DIAS

ADVOGADO: CLEUDE FERREIRA PAXIUBA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil. Processo civil. Conta individual do pasep. Saques indevidos. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade do banco do brasil. Legitimidade passiva. Dano material. Dano moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de conta vinculada ao PASEP cumulada com indenização por danos morais, proposta por Zerice da Silva Dias. A sentença reconheceu falha na administração da conta PASEP da autora e condenou o banco à restituição dos valores a serem apurados em liquidação e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas PASEP; (ii) definir se há responsabilidade civil por suposto desfalque e ausência de atualização monetária das cotas; (iii) verificar a adequação da indenização por danos morais arbitrada na sentença.

III.
Razões de decidir

3.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1150, por administrar as contas individuais do PASEP e responder por saques indevidos e pela ausência de rendimentos.

4.

A parte autora apresentou microfilmagens e cálculos que evidenciam divergência entre os valores efetivamente depositados e os valores que deveriam estar na conta. O banco não apresentou documentação técnica apta a refutar os dados, não se desincumbindo do ônus de comprovar a regularidade da administração.

5.

A relação jurídica em tela não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, mas sim à lógica da responsabilidade civil comum, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, devendo o banco indenizar o prejuízo causado.

6.

Considerando que o autor experimentou frustração legítima e transtornos decorrentes da omissão bancária, a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequada e proporcional, cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na administração da conta PASEP, inclusive por omissões na aplicação de rendimentos e saques indevidos. 2. A ausência de comprovação da regularidade dos depósitos e da evolução da conta PASEP autoriza a condenação por danos materiais, a serem apurados em liquidação. 3. A frustração do titular de conta PASEP diante de saldo irrisório justifica a indenização por danos morais, cujo valor deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CF/1988, art. 239; CC, arts. 186, 205, 406 e 927; CPC, arts. 373, 489 e 487, I; LC nº 8/70, arts. 2º e 5º; LC nº 26/75, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.09.2023; TJDFT, ApCiv 0729823-76.2018.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 31.07.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A.
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA (PJe ID

18982838), que julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a
ação revisional do pasep c/c danos morais
, ajuizada por
ZERICE DA SILVA DIAS.

Segue os fundamentos e dispositivo da sentença:

“
Assim, conforme exposto em sede de inicial, o autor tomou conhecimento dos fatos na data de 21/06/2018, não havendo que se falar em prescrição.

No que diz respeito ao pedido de produção de prova pericial, tenho que desnecessária ao deslinde da causa. Isso porque, apesar de haver uma certa complexidade no caso em questão, o demandante traz em seu memorial, todas as informações destrinchadas, de modo que, ao comparar com os diplomas responsáveis pela determinação dos cálculos, estes encontram-se em aparente consonância.

Não obstante, a exatidão dos cálculos será apurada em liquidação de sentença.

Ausentes outras questões preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, estando o feito regularmente processado, passo, fundamentadamente (art. 489, § 1º, do CPC), ao exame de mérito.

Trata-se de ação de preceito condenatório em que o autor alega, em apertada síntese, ser titular da conta individualizada do PASEP n° 1.072.910.941-8. Ocorre que, na data de 21/06/2018 foi surpreendido com a existência de valores irrisórios incompatível com seu tempo de serviço referentes ao PASEP.

Inconformado, dirigiu-se à agência do Banco do Brasil, solicitou cópias dos extratos analíticos e microfilmado, momento em que tomou ciência de que o banco requerido teria sumido com parte do seu saldo.

Requereu, portanto, a condenação do Banco réu ao pagamento de R$ 11.542,88 a título de danos materiais, tendo juntado documentos comprobatórios dos valores.

Assim, destaco que a demanda deve ser julgada procedente.

No caso em apreço, noto que o autor, de fato, é servidor público inativo e, portanto, com direito assegurado ao acúmulo da conta individual PASEP. Conforme se depreende dos autos, a parte autora compareceu a agência do Banco do Brasil a fim de solicitar cópias dos extratos e foi surpreendido com a não preservação dos valores devidos em sua conta. Desse modo, notório que, o banco réu, responsável por gerir as contas do PASEP, apropriou-se ilicitamente dos valores cabíveis ao requerente, ora servidor.

Ademais, conforme planilha de cálculo devidamente apresentada e corroborada pelos extratos bancários, perceptível à existência de divergência nos valores depositados.

Por outro lado, ainda que o banco réu tenha impugnado o cálculo apresentado pela parte autora, não procedeu em anexar aos autos o suposto cálculo pertinente, não havendo possibilidade de acolher tal alegação de mérito. De rigor, portanto, a condenação da parte requerida em indenização por danos materiais, de modo a restituir a parte requerente pelo prejuízo emergente experimentado em decorrência da falha na prestação de serviço.

Noutro prisma, o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante razoável que, de um lado, promova um conforto ao lesado capaz de compensar a dor moral sofrida e, de outro, imprima sanção ao causador do dano, como desestímulo à prática de outras condutas danosas.

Considerando as peculiaridades do caso, tenho como razoável a condenação da ré a pagar o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia que entendo suficiente para satisfazer a reparação da lesão experimentada pela parte autora e para coibir a prática de outras condutas ilícitas semelhantes pela parte ré, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte requerida a indenizar a parte autora, a título de danos materiais decorrentes de saques e desfalques indevidos em sua conta vinculada ao PASEP [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103883/lei-de-criacao-do-pasep-leicomplementar-8-70], cujo valor será apurado em liquidação de sentença, a ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação (art. 406 [https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705396/artigo-406-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de2002], Código Civil [https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02]).

b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido com juros moratórios de 1% a partir da citação (artigo 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
”.

Em suas razões recursais sustenta o apelante (PJe ID 18982846), em essência, a ausência de relação do banco requerido com a gestão de formação do patrimônio do servidor público, que é mero operador/pagador dos valores apontados pelo gestor aos beneficiários e impugna os cálculos apresentados.

Ao final, requer:

“(...) PROVIMENTO A ESTE RECURSO, reformando a r. sentença, acolhendo a Ilegitimidade Passiva do Banco Apelante, e em caso de entendimento contrário, que ocorra a reforma para total IMPROCEDÊNCIA dos pedidos, diante da ausência de fundamentos a amparar a procedência dos pedidos contido na exordial, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Tudo isto por ser medida da mais lídima JUSTIÇA!
”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 18982853), pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Em primeiro plano, é importante tecer um breve histórico.

É amplamente reconhecido que o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970 pela Lei Complementar nº 8/70, com o propósito de proporcionar aos servidores públicos benefícios comparáveis aos concedidos aos trabalhadores do setor privado pelo Programa de Integração Social – PIS.

A Lei Complementar nº 26/75 consolidou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), estabelecendo também o método de remuneração das contas individuais. Vejamos os dispositivos concernentes:

“Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS- PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.”.

A Constituição Federal de 1988, por meio de seu artigo 239, modificou o destino dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, direcionando-os ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, com o propósito de financiar os programas de abono salarial e seguro-desemprego. Isso implicou na manutenção dos rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Consequentemente, as contribuições do PASEP deixaram de ser destinadas ao fundo específico dos servidores públicos. No entanto, as contribuições arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas como cotas nas contas dos participantes do programa, passando a incidir juros e correções monetárias conforme os indexadores determinados em lei.

A partir de 1989, as contas individuais do apelado deixaram de receber depósitos provenientes da arrecadação das contribuições ao PASEP, sendo creditados apenas os rendimentos, conforme previsto no mencionado artigo 3º da LC nº 26/75.

Vale destacar que a gestão do Fundo PIS-PASEP é responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido pelos Decretos nº 1.608/95 e nº 4.751/2003. É esse conselho que elabora o plano de contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre os saldos das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nessas contas e define as taxas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Entretanto, é importante ressaltar que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União cessou os depósitos de valores nas contas do PASEP dos trabalhadores,
limitando sua responsabilidade ao repasse mensal ao Banco do Brasil S/A
., conforme estabelecido pelo artigo 2º da Lei Complementar nº 8/1970.

Conforme previsto pelo artigo 5º dessa mesma Lei Complementar,
a administração do Programa

é de competência do Banco do Brasil S/A., incluindo a manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador
. Dessa forma, a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do PASEP é atribuída à referida instituição gestora.

Ademais, destaca-se também o disposto no art.4º, §1º da Lei Complementar nº 26/1975:

“(...)

§ 1° - Ocorrendo casamento, aposentadoria,
transferência para a reserva remunerad
a, reforma ou invalidez do titular da conta individual,
poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil.”
. (grifo nosso)

Diante do cenário fático apresentado, conclui-se que a aposentadoria do servidor público enseja a percepção do respectivo saldo no Fundo PIS-PASEP, mas somente para àqueles que já contribuíam para o referido fundo antes do advento da Constituição Federal de 1988. Certamente, este é o caso ocorrido nos autos. Sendo a autora servidora pública aposentada e cadastrado no programa.

Nesse contexto, o apelante desempenha o papel de administrador das contas individuais ligadas ao fundo, com o objetivo de facilitar a operacionalização de um programa governamental, a instituição não está fornecendo um serviço bancário de natureza amplamente comercial, e, portanto, a relação subjacente à presente ação não se enquadra no âmbito consumerista.

Portanto, a questão em análise deve ser abordada de acordo com a regra de distribuição do ônus da prova estabelecida no artigo 373 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cabe ao autor o ônus de comprovar os fatos que fundamentam seu direito (conforme o inciso I do artigo 373 do CPC), enquanto ao réu incumbe provar a existência de fatos que possam impedir, modificar ou extinguir esse direito (conforme o inciso II do artigo 373 do CPC).

Dito isso, procede-se à análise do caso concreto.

O cerne da presente controvérsia reside na alegação de possível má administração por parte da instituição financeira apelante em relação ao saldo da conta do PASEP da apelada, resultando em um dano patrimonial que requer reparação.

Conforme consta nos autos, a apelada fez prova de suas cotas do PASEP através das microfilmagens no ID 18982821, assim como apresentou a revisão dos cálculos do saldo PASEP (PJe ID 18982822 e ID 18982823).

Diante disto, a instituição bancária requerida não conseguiu comprovar a exatidão dos valores registrados na conta vinculada, não tendo êxito em demonstrar a correta atualização monetária do valor.

Embora o banco réu tenha contestado os cálculos apresentados pela parte autora, deixou de anexar aos autos o cálculo que supostamente refutaria os valores apontados. Assim, não há como acolher essa alegação de mérito.

Diante disso, é imperiosa a condenação da parte requerida à indenização por danos materiais, visando restituir à parte autora o prejuízo emergente decorrente da falha na prestação do serviço.

Por outro lado, conforme a planilha de cálculo apresentada e confirmada pelos extratos bancários, torna-se evidente a existência de divergências nos valores depositados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. (...) “4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos”. (...).
(TJDFT – Apelação Cível 0729823-76.2018.8.07.0001, 7ª Turma Cível, Relatora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, Julgado em 31 de julho de 2019)
.

Nessa perspectiva, considerando que o banco não conseguiu cumprir sua obrigação probatória, em violação ao disposto no artigo 341 do CPC,
torna-se imperativo determinar o pagamento dos valores correspondentes à quantia efetivamente devida à parte autora.

No mais, o banco apelante alega,
em essência, não ser responsável por ressarcir ou prestar contas ao apelado, uma vez que, a instituição bancária não passa de um operador/pagador dos valores repassados pelo Gestor do Programa PASEP.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:

“I
) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;

III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”.

Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste. Ainda mais no caso em análise que versa sobre a ausência de aplicação dos rendimentos.
Portanto, entendo acertada a
decisum.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
, cito os recentes julgados:

(STJ - REsp: 1951931 DF 2021/0235336-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

(STJ - REsp: 1895936 TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Nesse contexto, a apelada alega ter ocorrido contribuições feitas a sua conta PASEP e não repassadas pelo apelante, ocorridas a partir de 1971, conforme comprova nas microfilmagens (PJe ID 20426954) e pleiteia pelo pagamento das cotas da conta PASEP nº 1.023.634.394-4, devidamente corrigidas. Portanto, forçoso
reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil
para constar no polo passivo da lide.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema Pje.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025